Tribunal: TJPA
Processo: 0806244-27.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806244-27.2023.8.14.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO AILTON SILVA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO INTERESTADUAL E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. ART. 311, § 2º, III, CP. LEI 14.562/2023. NOVA REDAÇÃO. DISPENSA DE PROVA DE AUTORIA DA ADULTERAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO ADULTERADO COM 9KG DE COCAÍNA. DOLO EVENTUAL. DOSIMETRIA DO TRÁFICO. QUANTIDADE E NATUREZA NA TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal do Ministério Público contra sentença que absolveu o réu do crime de adulteração de veículo (art. 311, § 2º, III, CP) e o condenou por tráfico interestadual a 03 anos e 04 meses pela condução de veículo com sinais adulterados transportando 9kg de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) se cabe condenação por adulteração de veículo sem prova de autoria direta; (ii) se a dosimetria do tráfico deve ser revista para excluir tráfico privilegiado e elevar pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei 14.562/2023 (vigente em 27/04/2023) alterou o art. 311, § 2º, III, do CP, passando a punir quem conduz veículo com sinal que devesse saber estar adulterado, sem exigir prova de autoria da adulteração.

2. O fato ocorreu em 03/09/2023, já sob vigência da nova redação, que dispensa comprovação de que o agente adulterou os sinais, bastando dolo eventual.

3. A materialidade restou comprovada pelo laudo pericial que atestou adulteração de chassi, com registro de roubo/furto nos bancos de dados oficiais.

4. O réu foi flagrado conduzindo veículo adulterado transportando 9kg de cocaína, sem explicação plausível sobre origem do automóvel, evidenciando que sabia ou devia saber da irregularidade.

5. A absolvição decorreu de interpretação restritiva do tipo penal, exigindo prova de autoria da adulteração, requisito não mais necessário após Lei 14.562/2023.

6. Quanto ao tráfico, não restou comprovado que o réu se dedica ao crime como meio de vida, sendo possível modulação da minorante na terceira fase com base em quantidade/natureza.

7. É possível não valorar quantidade/natureza na primeira fase e utilizá-las na terceira fase para dosar o quantum de redução do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Lei 14.562/2023 alterou o art. 311, § 2º, III, do CP para punir quem conduz veículo com sinal identificador que devesse saber estar adulterado, dispensando prova de autoria direta da adulteração.

2. A configuração do delito exige apenas que o agente seja surpreendido na condução de veículo adulterado em circunstâncias que evidenciem que tinha ou devia ter ciência da irregularidade (dolo eventual).

3. O transporte de quantidade expressiva de droga (9kg) em veículo com sinais adulterados, sem explicação plausível sobre origem, evidencia que o agente sabia ou devia saber da irregularidade.

4. É possível não utilizar quantidade e natureza da droga na primeira fase e transportá-las para terceira fase para modulação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, 40, V, e 42; CP, arts. 59, 68, 69 e 311, § 2º, III; Lei 14.562/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 858.217/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/04/2024; STJ, Súmula 231.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que absolveu o apelado, Francisco Ailton Silva Mesquita, da conduta que lhe foi atribuída na denúncia acusatória, descrita no 331, § 2º do CPB e o condenou como incurso no tipo constante no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, a uma pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 dias multa, em regime aberto, sendo posteriormente a pena corporal substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia de ID 23011521, de forma sintética,
que no dia 03 de setembro de 2023, por volta das 14h30min, no KM 630 da BR 230 (Rodovia Transamazônica), município de Altamira, a Polícia Rodoviária Federal flagrou o denunciado conduzindo o veículo Ônix, com sistema de identificação (NIV, numeração do motor, VIS-vidros e etiquetas) adulterado, bem como transportava droga, do tipo “cocaína”, pesando, aproximadamente, 9kg, entre Estados da Federação, em união de desígnios com um adolescente.

Instruído e julgado o feito, o recorrido foi absolvido do crime do art. 331, § 2º do CPB e condenado pelo delito de tráfico de drogas, sendo-lhe imposta a pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 23011612
, alega o Órgão Ministerial que a decisão combatida, referente ao delito descrito no art. 331, § 2º do CPB, atribuído ao recorrido, deverá ser reformada para um decreto condenatório, por entender provado nos autos a autoria delitiva referente a esse crime.

Pretende também, em relação a condenação pelo crime de tráfico de drogas, que a natureza e quantidade da droga apreendida seja valorada na primeira fase dosimétrica, elevando a pena base do recorrido e, na terceira fase, não seja aplicada a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, por se mostrar nos autos que o denunciado se dedicava à atividade criminosa.

Em contrarrazões,
o recorrido pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - MÉRITO

1 - DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO.

Alega o Órgão Ministerial que a decisão combatida, referente ao delito descrito no art. 331, § 2º do CPB, atribuído ao recorrido, deverá ser reformada para um decreto condenatório, por entender provado nos autos a autoria delitiva referente a esse crime.

No presente ponto, o Ministério Público insurge-se contra a sentença que absolveu o recorrido da imputação prevista no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal, ao fundamento de que não restou comprovado que o acusado tenha sido o responsável direto pela adulteração dos sinais identificadores do veículo.

Entendo que assiste razão ao
Parquet
.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 14.562/2023 promoveu relevante alteração no tipo penal previsto no art. 311 do Código Penal, ampliando o alcance das condutas incriminadas, inclusive com a inclusão do inciso III no §2º do referido dispositivo, onde passou a punir também aquele que adquire, recebe, transporta,
conduz ou utiliza veículo automotor
com sinal identificador que devesse saber estar adulterado ou remarcado, ainda que não tenha sido o responsável direto pela adulteração.

“
Art. 311
.
Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

(...)

§ 2º
Incorrem nas mesmas penas do
caput
deste artigo:

(...)

III – aquele que adquire, recebe, transporta,
conduz
, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.” Grifei

A referida modificação no texto legal, introduzida pela Lei 14.562/2023, entrou em vigou na data de sua publicação, que foi no dia 27/04/2023, sendo que o fato em questão, atribuído ao réu, ocorreu na data de 03/09/2023, conforme denúncia de ID 23011521.

Logo, constata-se que já estava vigente a nova redação do art. 311, § 2º, III, do CPB quando o denunciado incorreu na prática do delito ora em estudo.

Desse modo, a configuração do delito não exige a comprovação de que o agente tenha efetivamente adulterado o sinal identificador do veículo, bastando que seja surpreendido na posse ou condução do automóvel adulterado em circunstâncias que evidenciem que tinha ciência, ou ao menos deveria ter ciência, da irregularidade do bem.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão do veículo e, sobretudo, pelo laudo pericial nº 2023.06.000495-VRO, o qual atestou que o automóvel conduzido pelo acusado apresentava adulteração em seus sinais identificadores, sendo possível a revelação do número original do chassi, o qual possuía registro de roubo/furto nos bancos de dados oficiais.

A autoria, por sua vez, também restou suficientemente demonstrada, pois conforme se extrai da prova oral produzida em juízo, os policiais responsáveis pela abordagem relataram que o acusado foi flagrado conduzindo o referido veículo durante fiscalização de rotina, ocasião em que também foi encontrada expressiva quantidade de substância entorpecente em seu interior.

Com efeito, as circunstâncias do caso concreto revelam situação que ultrapassa a mera posse ocasional do bem, já que o acusado foi surpreendido transportando aproximadamente 9 kg de cocaína em veículo com sinais identificadores adulterados, circunstância que, aliada à ausência de explicação plausível acerca da origem do automóvel, evidencia, no mínimo, que deveria saber da irregularidade do veículo utilizado, enquadrando-se perfeitamente na hipótese típica prevista no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal.

A jurisprudência pátria caminha nesse mesmo sentido, reconhecendo que a prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal pode restar configurada quando o agente é surpreendido na posse ou condução de veículo com sinais identificadores adulterados, sendo desnecessária a comprovação de que tenha sido o responsável direto pela adulteração.

Diante desse contexto probatório, verifica-se que a absolvição proferida pelo Juízo de origem decorreu de interpretação restritiva do tipo penal, exigindo a comprovação da autoria da adulteração propriamente dita, requisito que não mais se mostra necessário diante da redação atual do art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para condenar o recorrido pela prática do crime previsto no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal.

Registre-se, ainda, que o próprio réu confirmou, em juízo, que conduzia o automóvel no momento da abordagem policial, limitando-se a alegar que o veículo pertenceria a terceiro, versão que não foi corroborada por qualquer elemento probatório e que, por si só, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta.

Assim, após análise de todas as provas produzidas nos autos, reformo a decisão absolutória,
condenado o denunciado FRANCISCO AILTON SILVA MESQUITA pelo crime tipificado no art. 311, §­ 2º, III, do Código Penal Brasileiro
.

Passo a dosimetria da pena
:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: circunstância considerada neutra.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 311, § 2º, III, do Código Penal possuir uma pena de reclusão de 3 (três) a 4 (seis) anos e multa,
fixo a pena base em seu mínimo legal, que é de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa
.

Reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de aplicá-la, em respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ, já que a pena base já foi aplicada no mínimo legal permitido ao tipo penal violado.

Não há presença de nenhuma circunstância agravante da pena.

Não verifiquei causa de aumento ou diminuição da reprimenda, motivo este que
imponho a pena como final no importe de

0
3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

2 - DA REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

No que se refere a pretensão em relação a condenação pelo crime de tráfico de drogas, de que a natureza e quantidade da droga apreendida seja valorada na primeira fase dosimétrica, elevando a pena base do recorrido e, na terceira fase, não seja aplicada a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, por se mostrar nos autos que o denunciado se dedicava à atividade criminosa, entendo que aqui nada há para ser reformado.

Pelo que consta no processo, não foi verificado, de forma clara e sem qualquer sombra dúvida que o recorrido utiliza-se do crime como meio de vida para que lhe fosse negada a aplicação da referida benesse, além do que, o magistrado a quo pode deixar de aplicar a natureza e quantidade de droga apreendida, na primeira fase dosimétrica, e utilizá-la na terceira fase para dosar o quantum de redução de pena pelo tráfico privilegiado, não tendo incorrido em nenhum impropério a autoridade julgadora, devendo permanecer essa parte da decisão recorrida incólume, por seus próprios fundamentos.

Nesse mesmo sentido:

“[
e]m casos em que não foi utilizada a vetorial quantidade e natureza de drogas pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria, esta Corte tem entendido pela possibilidade de modulação do quantum de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade da droga apreendida
" (AgRg no HC n. 858.217/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, condenado o apelado FRANCISCO AILTON SILVA MESQUITA, a uma pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pelo cometimento do crime tipificado no art. 311, §­ 2º, III, do Código Penal Brasileiro, mantendo os demais termos da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026